Tribunal: TJMT
Processo: 1037563-70.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037563-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO PAULO DA SILVA - CPF: 873.997.681-53 (APELADO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – BUSCA E APREENSÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA – DÉBITO QUITADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – MÁ-FÉ - DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária deve indenizar pela má prestação de serviços, caracterizada pela busca e apreensão indevida, fundamentada em contrato quitado na data da apreensão do bem, fatos que superam o mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A parte requerente, não só foi ré na Ação de Busca e Apreensão, mas também teve seu veículo apreendido por uma dívida inexistente, pois já havia efetuado o pagamento das faturas, por isso, cabível a restituição em dobro da cobrança indevida ante a comprovação de má-fé pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037563-70.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

ROBERTO PAULO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Restituição em Dobro ajuizada por
ROBERTO PAULO DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos inicias e declarou a inexistência da dívida discutida nesses autos (faturas referente ao contrato de financiamento n° 0179551327 - 06/2020 a 12/2020) e condenou a parte requerida ora embargada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da data do arbitramento, bem como, condenou a parte requerida, ora embargada, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que
“a parte apelada deixou de adimplir com as suas obrigações, momento em que fora intentada a busca e apreensão, assim, houve regular o procedimento de busca e apreensão do automóvel” (sic).

Alega que “
agiu de forma totalmente correta e de acordo com os termos firmados entre as partes, não havendo nenhuma suposta conduta que pudesse causar qualquer dano à requerente” (sic).

Afirma que “
no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização ou seja, não houve prova do abalo moral suportado pelo recorrido, sendo este, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, motivo que leva ao decreto de improcedência” (sic).

Discorre que
“o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil

e

para que a restituição seja devida, exige-se que o consumidor tenha procedido a algum pagamento em excesso (“do que pagou em excesso”), todavia, nenhum pagamento a maior foi realizado pelo apelado em benefício desta casa bancária” (sic).

Discorre também que
“é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé”
, o que não restou evidenciada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação dos danos morais e materiais; e subsidiariamente, caso mantida a condenação em danos morais, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como, sobre o valor da condenação incidam juros a partir do arbitramento e caso entenda pela restituição dos valores, que se dê na forma simples; (Id. 233610217).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 233610221.

O preparo foi devidamente recolhido (Id. 234584650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ROBERTO PAULO DA SILVA
ajuizou ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e restituição em dobro em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
alegando, em síntese, que financiou um veículo juntamente com a instituição financeira requerida, e que sempre anuiu com suas obrigações contratuais.

Diz que o requerido erroneamente ingressou com uma Ação de Busca e Apreensão (1054739-96.2020.8.11.0041), sob a fundamentação de que se encontravam pendentes de pagamento as parcelas referentes aos meses de junho/2020 a dezembro/2020.

Por tais motivos, ajuizou a presente ação, almejando que seja declarada a inexistência do débito referente ao adiantamento do contrato no valor de R$ 21.866,80 (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), que o requerido seja condenado a restituição em dobro por demandar indevidamente e que seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Sobreveio sentença proferida pela magistrada condutora do feito que, acolhendo
os embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, julgou procedentes os pedidos inicias, e declarou a inexistência da dívida discutida nesses autos (faturas referente ao contrato de financiamento n° 0179551327 - 06/2020 a 12/2020) e condenou a parte requerida, ora embargada, a restituição em dobro dos referidos valores acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da data do arbitramento (prolação da sentença), bem como, condenou a parte requerida, ora embargada, ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o requerido pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação dos danos morais e materiais; e subsidiariamente, caso mantida a condenação em danos morais, requer a redução do
quantum
indenizatório, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, requer que sobre o valor da condenação incidam juros a partir do arbitramento e caso entenda pela restituição dos valores, que se dê na forma simples.

Pois bem. A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar os fatos ocorridos na Ação de Busca e Apreensão nº Proc.1054739-96.2020.8.11.0041:

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ajuizou em 20/11/2020 a ação de busca e apreensão em face de

ROBERTO PAULO DA SILVA,
noticiando que as partes celebraram um contrato de financiamento no valor de R$ 19.088,02 (dezenove mil oitenta e oito reais e dois centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 605,27 (seiscentos e cinco reais e vinte e sete centavos) com vencimento final em 28/09/2023, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária.

Em garantia das obrigações assumidas, o réu transferiu em Alienação Fiduciária o seguinte bem: MARAC FIAT – MODELO MILLE FLEX, ano de fabricação 2012 e modelo de 2013, cor branca, tendo o autor, ora apelado, figurado no polo passivo da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1054739-96.2020.8.11.0041, embasada em uma dívida inexistente.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e o veículo foi apreendido (id. 233609775 – pág. 02 -Ação de Busca e Apreensão).

Inconformada, a parte autora interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Ocorre que, somente na data em que foi realizada a apreensão, é que o Requerente tomou ciência que estaria cadastrado como inadimplente junto a Requerida e, incorrendo em juros de mora por atrasos que não havia sido efetivamente cobrado, pois como se pode verificar na notificação extrajudicial Id. 68883683 - NÃO HOUVE A CONSTITUIÇÃO DE MORA do devedor, em clara afronta ao entendimento sumular 72 do STJ. S

Somente no dia 16 de fevereiro de 2021, após 61 (sessenta e um) dias impedido pelo uso de seu veículo, o Requerente conquistou a restituição através de decisão liminar em recurso de Agravo de Instrumento nº 1027269- 19.2020.8.11.0000, conforme termo de restituição Id. 68884754.

Conforme por todo já exposto, a busca e apreensão se deu de forma indevida, uma vez que o débito pleiteado estava adimplido já com a cobrança de juros e multa por atrasos, razão pela qual, o autor/apelado, ajuizou a presente ação de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Restituição, em razão da cobrança realizada pela instituição bancária ser indevida, juntamente com a apreensão do veículo, o abalo moral e da falha na prestação de serviços.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“A parte embargante figurou no polo passivo da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1054739-96.2020.8.11.0041, embasada em uma dívida inexistente.

Deve ser salientado que, de maneira inequívoca, o débito que ensejou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão já havia sido adimplido, conforme pode ser constatado no Id: 68883660. Em consequência disso, declaro a inexistência do débito

Assim, passo a análise da indenização por dano moral.

A propósito, esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 72 do STJ: "a comprovação da mora é essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

In casu, é necessário comprovar a mora, não bastando apenas sua presunção, para justificar a Ação de Busca e Apreensão.

Como o embargante demonstrou o pagamento, tanto nestes autos quanto na Ação de Busca e Apreensão, ficando incontroversa sua adimplência, não estavam preenchidos os requisitos necessários para o ajuizamento da presente demanda. O automóvel foi apreendido indevidamente, pois foi comprovada a quitação do débito em data anterior ao ajuizamento da demanda, descaracterizando a mora do devedor.

Portanto, conclui-se que o serviço prestado pelo fornecedor foi defeituoso e inadequado, causando danos ao consumidor, ensejando a reparação por danos morais nos termos do art. 14 do CDC”
(Id. 233610215)

Assim, restou configurado o dano devido à negligência da instituição bancária, ora apelante, conforme art. 186 do Código Civil, ao ajuizar a Ação de Busca e Apreensão sem os requisitos necessários, logo, praticou ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – CONTRATO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DIES A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões do recurso atacam os fundamentos da sentença.
A instituição bancária deve indenizar pela má prestação de serviços, caracterizada pela busca e apreensão indevida, fundamentada em contrato quitado na data da apreensão do bem, fatos que superam o mero aborrecimento, ultrapassando o limite do tolerável.
Conduta apta a gerar dano moral, que exige ofensa aos atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões evidenciadas no caso vertente. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Acerca do dies a quo dos juros e correção monetária do valor da indenização por danos morais, a sua contagem deve incidir desde a data do arbitramento, nos termos da súmula nº 362 do eg. STJ. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC
.” (TJ-MT - AC: 10050373820198110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) Negritei

Com relação ao dano moral
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a real configuração de dano moral.

Ademais, o apelante, requer que caso seja mantida a restituição dos valores pagos, que seja mantida na forma simples, contudo, nesse ponto, sem razão o recorrente, isso porque, bem decidiu a magistrada nesse ponto, ao passo que transcrevo parte do decisum, in verbis:

“Por fim, a parte embargante alega que este Juízo se contradisse ao analisar o pedido de restituição em dobro dos valores pagos com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, em vez do art. 940 do Código Civil.

Apesar de ser uma relação de consumo, a parte embargante tem razão, pois deve ser aplicada a norma mais favorável ao consumidor, que, neste caso, é a do Código Civil. Neste interim, vejamos o disposto no art. 940 do Código Civil:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Neste caso, como já foi reconhecido anteriormente, a parte requerente, agora embargante, não só foi ré na Ação de Busca e Apreensão, mas também teve seu veículo apreendido por uma dívida inexistente, pois já havia pago as faturas.”

Desta forma, é cabível a restituição dos valores na forma dobrada, e esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁFÉ. DEMONSTRAÇÃO.
ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo.3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas. 5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor. 6
. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo
.
7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes
. 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) Negritei

De mais a mais, o apelante pugna para que os juros incidam a partir do arbitramento, sendo que, tal arguição não merece prosperar, vez que a magistrada aplicou corretamente os marcos de incidência dos consectários legais,

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024